Tribunal: TJPA
Processo: 0885801-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14835 - Ação Regressiva
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885801-82.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CDC APLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento proposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, com condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.308,00 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço; (iii) determinar se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados por oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao ser sub-rogada nos direitos do segurado, pode valer-se das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que presentes os requisitos legais.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.282 limita-se às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como o foro de domicílio e a inversão automática do ônus da prova, não afastando a incidência das normas materiais do CDC em ações regressivas.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da CF/88, e prescinde de culpa, bastando a demonstração do dano, do fato e do nexo de causalidade.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa especializada, constitui prova suficiente do nexo causal, especialmente diante da ausência de contraprova técnica idônea apresentada pela ré.

A alegação de inexistência de falha no serviço, caso fortuito ou culpa de terceiros, não se sustenta sem comprovação técnica mínima, incumbindo à concessionária o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao ajuizamento da ação regressiva, sendo irrelevante a não realização de perícia conjunta quando há documentação suficiente nos autos e inércia probatória da parte ré.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais sobre a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, pode invocar as normas materiais do CDC contra a concessionária de energia elétrica, inclusive a responsabilidade objetiva.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal se não for impugnado por contraprova técnica idônea.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação de energia, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/MG (Tema 1282), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.04.2019; STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.08.2024; TJDF, AC 0701115-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 06.08.2024; TJPE, AC 0061875-36.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas, j. 31.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0885801-82.2022.8.14.0301, em que figuram como agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e agravada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra
decisão monocrática
proferida no âmbito da Apelação Cível nº 0885801-82.2022.8.14.0301, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
íntegra a sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A sentença recorrida julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.308,00 (sete mil, trezentos e oito reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A agravante, em suas razões recursais (ID nº 29370863), sustenta, em síntese:
(i) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a inexistência de hipossuficiência e verossimilhança;
(ii) que os laudos apresentados pela autora são unilaterais, sem qualquer chancela judicial ou contraditório, sendo, portanto, insuficientes para comprovar o alegado nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço;

(iii) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, destacando que a recorrente sequer foi comunicada previamente do sinistro, tendo sido impedida de realizar a devida inspeção técnica;
(iv) defende, ainda, que a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não implica a transferência de prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova, em virtude do caráter personalíssimo da medida;
(v) por fim, pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o provimento da apelação e consequente improcedência da ação regressiva.

Em contrarrazões apresentadas sob ID nº 29731806, a agravada refuta todos os argumentos recursais, defendendo:

(i) a regular instrução da inicial, com juntada de apólice, comprovante de pagamento da indenização e laudo técnico de origem elétrica, conforme normas da ANEEL (PRODIST – Módulo 9);

(ii) a legitimidade da ação regressiva, com base nos artigos 349 e 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF;

(iii) a responsabilidade objetiva da concessionária, fundada nos artigos 14 e 22 do CDC e 37, §6º da CF/88;

(iv) a inexistência de prova idônea produzida pela agravante capaz de elidir o laudo apresentado;

(v) a inexistência de excludente de responsabilidade e a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação, inclusive com juntada de notificação extrajudicial enviada previamente à ré;
(vi) requer, ao final, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A insurgência da parte agravante volta-se contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento proposta pela seguradora agravada.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno de três eixos principais:

(i) a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada;

(ii) a suficiência do laudo técnico apresentado para fins de comprovação do nexo causal;

(iii) a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos materiais alegados.

Não assiste razão à agravante.

Da inaplicabilidade do Tema 1282/STJ ao caso concreto

A agravante invoca o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1282 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente ação regressiva movida pela seguradora sub-rogada. No entanto, tal interpretação revela-se equivocada, razão pela qual se impõe sua devida delimitação.

Com efeito, o enunciado do Tema 1282 dispõe que:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

(REsp 1.795.982/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/04/2019)

A ratio decidendi firmada pela Corte Superior está restrita à intransferibilidade das prerrogativas processuais de natureza personalíssima do consumidor — notadamente o foro do domicílio e a inversão automática do ônus da prova —, que não são sub-rogadas à seguradora. Trata-se, portanto, de tese processual, e não material.

A controvérsia posta nos autos, contudo, não versa sobre competência territorial ou prerrogativas processuais stricto sensu, mas sim sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados a consumidor final, cujo direito foi validamente transferido à seguradora mediante sub-rogação legal (arts. 786 e 349 do Código Civil).

Neste contexto, a jurisprudência reconhece expressamente que:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELEVADOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em equipamento do segurado (elevador) por sinistro imputado à Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a obrigação da parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. 4. Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial a Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos. 5. No caso concreto, a perícia judicial do motor elétrico do elevador danificado, bem como a avaliação do equipamento pela concessionária de energia elétrica não foram oportunizadas, tendo em vista que a unidade consumidora providenciou com a Seguradora a reparação do bem antes do pedido de ressarcimento ou da solicitação de Verificação, sem preservar o motor danificado/substituído, situação que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Neoenergia, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 6. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. Logo, ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 7. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF -
Acórdão 1902930
, 07011150620248070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no PJe: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a sub-rogação operada pela seguradora não alcança prerrogativas processuais personalíssimas, mas não obsta a aplicação das normas materiais protetivas do CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (art. 14) e à possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma.

No caso em exame, a seguradora apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada, o qual goza de presunção de veracidade quando não impugnado por contraprova técnica idônea. A parte agravante, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC.

Assim, não há falar em aplicação ampliada do Tema 1282/STJ para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil discutida na presente ação regressiva, sendo, portanto, legítima a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos suportados pelo segurado, devidamente comprovados e indenizados.

A segunda controvérsia posta neste Agravo Interno diz respeito à suposta ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos materiais alegadamente sofridos pelo segurado da autora – ora agravada – e a atividade prestada pela agravante, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a configuração do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando que o autor comprove o fato, o dano e o nexo causal.

No caso em análise, restaram comprovados nos autos:

(a) o dano (comprovado por laudo técnico e pagamento da indenização securitária);
(b) o nexo de causalidade presumido entre a oscilação na rede e os danos causados aos equipamentos;

(c) a falha na prestação do serviço, ante a ausência de prova em sentido contrário por parte da concessionária.

No presente caso, a concessionária agravante limitou-se a invocar genericamente a inexistência de registros de falha na rede e a possibilidade de culpa de terceiros (instalações internas, descargas atmosféricas etc.), sem apresentar prova técnica que sustente tais alegações, o que compromete sua tese defensiva.

Tal conduta colide frontalmente com o ônus que lhe incumbe à luz do art. 373, II, do CPC.

Logo, ao não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade da prestação do serviço no momento do sinistro, ou de produzir prova técnica eficaz que descaracterizasse a responsabilidade objetiva, a agravante incorreu em inércia processual probatória, o que impõe a preservação da decisão de origem.

Frise-se que a linha argumentativa da agravante, no sentido de que a seguradora não poderia se beneficiar de prerrogativas processuais atribuídas ao consumidor (como a inversão do ônus da prova), não prospera. Não se trata aqui de redistribuição do ônus, mas sim da valoração das provas efetivamente produzidas pela autora, conforme permitido ao julgador pelo art. 371 do CPC. Ainda que se entenda pela inaplicabilidade do CDC à seguradora sub-rogada, o resultado não se altera: o conjunto probatório é suficiente para a comprovação do nexo de causalidade, e a ausência de contraprova pela ré reforça essa conclusão.

A seguir, cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA . SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1 . É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1 .846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020). 3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas . 4. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014). 3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES – SERVIÇO DEFEITUOSO – DEVER DE RESSARCIR CARACTERIZADO. I) É objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica (CF, art. 37, § 6º), que deve indenizar o dano a equipamentos elétricos decorrentes da oscilação de energia, característica da deficiência da prestação do serviço, quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. II) Prova dos autos, ademais, que evidencia o dano e o nexo de causalidade, do que surge o dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica, prova essa que não foi contrariada pela empresa. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. III) O fornecimento de energia é considerado serviço essencial, indispensável ao bem-estar dos seres humanos, sendo que sua prestação defeituosa acarreta a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. IV) O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado em primeiro grau, revela-se inclusive aquém aos arbitrados em casos análogos, motivo pelo qual deve ser mantido. V) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08008297420208120021 MS 0800829-74.2020.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA . PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE . LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA . 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do CC). 2 . Para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC . 3. Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano. 4. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos . Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC). 5. Apelação provida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0061875-36.2020.8.17 .2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - AC: 00618753620208172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/07/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

3.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, por seus próprios fundamentos e pelos ora ratificados e reforçados.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025